Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO APÓS CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
1. Transação realizada no curso da ação de execução, após citação, não acarreta necessariamente a extinção do processo, e sim a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, segundo a inteligência do art. 922 do CPC.
2. Tratando-se de direito disponível do credor e diante da autonomia da vontade, nada obsta que as partes formalizem acordo e submetam seus termos ao juízo da causa para homologação e consequente extinção do processo. A propósito, o Código de Processo Civil permite ao exequente a obtenção de título executivo judicial, ainda que já detenha título executivo extrajudicial (arts. 515, III, e 785).
3. A juntada de instrumento particular, assinado por quem esteja na livre disposição de seus bens, prova obrigações convencionadas (art. 221 do Código Civil). Assim, verificado que se encontram preenchidos os requisitos formais (arts. 840 e seguintes do Código Civil), o acordo noticiado deve ser homologado para que produza os efeitos jurídicos.
4. Apelação conhecida e provida.